Tribunal: STF
Processo: HC 230878
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outro, em favor de Andrenaldo Silva Ferreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 635.553/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 11 (onze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, porque incurso nos artigos 157, § 3º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 509-533). 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena do paciente para 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, em v. acórdão assim ementado:



    [...]



    Dai o presente writ, onde a impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na negativa de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, bem como na fração utilizada para redução pela tentativa. 



    Para tanto, sustenta, que "[...] O Paciente confessou desde a fase extrajudicial (fls. 177/178) , inclusive corroborando com o reconhecimento de seu comparsa e faz jus ao benefício da atenuação da pena previsto no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal" (fl. 8). 



    Afirma, ademais, que "Considerando que o próprio Tribunal afastou o acréscimo relativo ao fato de crime de ser sido cometido com invasão de residência, reconhecendo que o delito foi praticado na via pública, em frente à casa do ofendido, obviamente a situação modificou-se e o inter criminis alegado pelo douto Juiz de piso não mais se sustenta" (fl. 10). 



    Por fim, aduz, que "[...] a correta descrição do fato não se encaixa no artigo 157 § 3º, II como constou, e sim no delito de roubo" (fl. 12). 



    Requer, assim, a concessão da ordem para "reconhecer que não se trata de delito de latrocínio, aplicar o benefício previsto no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, assim como reduzir a pena pela tentativa em 2/3 (dois terços" (fl. 14, grifei).” (eDOC 14)



    No STJ,foi concedida “a ordem de ofício para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea e redimensionar a reprimenda do paciente para 8 anos e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 5 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”



    Conformado com a decisão, o paciente não recorreu.



    Nesta Corte, dois anos e meio depois, volta a insistir nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Neste writ, a defesa diz que “Em que pese o redimensionamento da pena concedido no HC 635.553-SP, há evidente equívoco na condenação proferida em desfavor do Paciente e, diante disso é que se faz a presente impetração.”



    Se ainda permanecesse equívoco, deveria o paciente interpor agravo regimental à Turma do STJ, porquanto o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Está correta a condenação por latrocínio tentado, porquanto, segundo os autos, “o iter criminis foi percorrido em quase sua totalidade, tendo o réu adentrado ao domicilio do ofendido, chegaram a entrar em luta corporal em virtude de uma lanterna, sendo que somente não se consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.” (eDOC 14, p. 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente